Tribunal: TJDFT
Processo: 0714045-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OLEGÁRIO JOSÉ GOMES da decisão que, nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c declaratória de nulidade de intimação demolitória (processo n.o 0702407-14.2020.8.07.0018) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a gratuidade de justiça e o pedido de tutela antecipada de urgência. Em suas razões recursais, o agravante/autor, em suma, reafirma a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, razão pela qual defende fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça. Sustenta ser proprietário do lote situado na CL 404 Lote E, Santa Maria Sul – DF, tendo sido indicado para ocupá-lo no ano de 2001, quando do reordenamento da cidade através do programa de governo PRO-DF. Informa que foi notificado (DO048182-OEU) pela antiga AGEFIS, em 12/01/2018, através de uma intimação demolitória ID:60506314 para que demolisse a construção feita ou apresentasse o recurso no prazo legal. Assevera que interpôs recurso administrativo, mas que nunca houve qualquer análise por parte da Administração. Afirma que toda a região de Santa Maria, inclusive a área em que está localizado o imóvel do Requerente, está pendente de regularização, uma vez que os lotes destinados ao PRO-DF foram distribuídos pela administração regional da cidade, no ano de 2001. Suplica que, mesmo que seja considerada como área pública, a região é passível de regularização, pois existem vários comércios abertos e funcionando há vários anos naquela localidade, sendo que os mesmos jamais foram questionados as suas propriedades e sequer foram notificados para que demolissem suas obras. Ao fim, requer a suspensão da decisão agravada, para que seu imóvel não seja demolido até o julgamento deste agravo e, no mérito, propugna pela confirmação da liminar eventualmente deferida, com a reforma da decisão agravada, bem como a concessão da gratuidade de justiça. Preparo acostado (ID 16420696). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De início, deixo para analisar o pedido de gratuidade de justiça quando do julgamento do mérito deste recurso, tendo em vista que o agravante recolheu o preparo, conforme comprovação de ID 16420696. Passo à análise do pedido liminar. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, este exame liminar direciona-se para o prestígio da prudência e da abertura regular do contraditório para obter maior extensão argumentativa e probatória acerca da situação do imóvel do agravante/autor, sendo razoável, à primeira vista, a abstenção da prática de atos demolitórios até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Ademais, é certo que a demora na apreciação desta medida de urgência pode trazer inúmeros prejuízos ao recorrente, face ao risco de demolição do seu imóvel. De outro lado, ressalto que não vislumbro o risco da irreversibilidade da concessão da presente liminar, pois, nova ordem demolitória poderá ser emitida acaso reste comprovada, após regular instrução do feito, a ilegalidade da construção. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para determinar à agravada/ré que se abstenha de executar qualquer ato demolitório do imóvel objeto dos autos, até o julgamento meritório deste recurso. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora